Tribunal: STF
Processo: ACO 2228
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TOMADA DE MEDIDAS POR PARTE DO ATUAL GESTOR PARA TRAZER O ENTE INSCRITO NOS REFERIDOS CADASTROS DE VOLTA À SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES JÁ REALIZADA. NÃO INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. Contudo, como ocorre in casu, diante da conduta do administrador que se mostra diligente e busca trazer o ente político à situação de adimplência por meio de comunicações aos órgãos constitucionalmente vocacionados à tutela do interesse público (Ministério Público e Tribunal de Contas), a não instauração da tomada de contas especial não pode, por si só, inviabilizar a celebração de novos convênios por parte do ente interessado.



    2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    3. In casu, diante da conduta do administrador do Estado-membro que se mostra diligente e busca trazer o ente político à situação de adimplência por meio de comunicações aos órgãos constitucionalmente vocacionados à tutela do interesse público, a não instauração da tomada de contas especial não pode, por si só, inviabilizar a celebração de novos convênios por parte do ente interessado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.